Tribunal: STF
Processo: RE 1504470
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CRITÉRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, no sentido da inviabilidade da exclusão, no caso concreto, da aplicação da TR como fator de correção monetária, em razão da imutabilidade da coisa julgada.



    2. Cinge-se a controvérsia acerca da suposta impossibilidade de utilização da TR como fator de correção monetária após a declaração de inconstitucionalidade da norma pelo STF.



    3. O Plenário do STF, ao julgar o Tema 810 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    4. Nada obstante, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral, ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’.



    5. No caso, em não se tratando de inconstitucionalidade qualificada, eis que o trânsito da sentença ocorreu em 2014, antes, portanto, do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, imperiosa a observância dos parâmetros nela contidos.



    6. Este Colegiado vem adotando a exegese de que, ainda que o título não especifique o índice de correção monetária a ser adotado, havendo a expressa previsão de "aplicação dos parâmetros constantes no Manual de Cálculos da Justiça Federal por meio da Resolução nº 134, de 21/12/2010", imperiosa a utilização do IPCA-E até julho de 2009 e, a partir daí, a TR, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    7. Agravo improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “com o reconhecimento de que a tese firmada no julgamento do Tema 810 deve prevalecer sobre coisa julgada que preveja a aplicação da TR como índice de correção, porquanto firmado em norma declarada inconstitucional (conforme posição firmada no Tema 1170/STF).”.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    Em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem orientação no seguinte sentido:



    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020).” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 05/05/21).



    Ainda sobre o tema, colhe-se o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo:



    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    O STF estabeleceu que a fixação do índice de correção monetária não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.312.852/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/11/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido “ (ARE nº 1.372.596/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/6/22).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.331.940/SP, de minha relatoria, DJe de 5/8/21; ARE nº 1.317.431/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/6/21; RE nº 1.314.414/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/21; RE nº 1.219.741/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/7/20; e ARE nº 1.315.257/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/21. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente